Tribunal: TJDFT
Processo: 0746414-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE BEM DEBILITADA (CARDIOPATIA). RESIDENTE COM A IRMÃ DE OITENTA ANOS DE IDADE. COMPROVADA INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. EXTREMA EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. IMPERIOSIDADE DE SE FIXAR A OBRIGAÇÃO ESTATAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, “caput”).
II. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, “caput”, 196 e 198, inciso II).
III. Nesse contexto, certo é que o Decreto 7.508/2011 (art. 12) assegura a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
IV. No caso concreto, evidenciada a extrema excepcionalidade a fundamentar a reforma da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: (a) hipossuficiência financeira do recorrente (sessenta e nove anos de idade); (b) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; (c) paciente declara residir com irmã idosa (80 anos) e não ter quem o acompanhe para a realização das sessões de hemodiálise (ID. 31534088 – p.1); (d) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida (síndrome cardiorrenal + nefrotoxidade a gentamicina - ID. 31534088, p.2); (e) paciente apresenta as seguintes comorbidades: insuficiência cardíaca com FE de 22% (secundário a cardiopatia chagásica); arritmia cardíaca (FA+Flutter), em anticoagulação oral com apixabana; HAS; ex-etilista (ID. 31534088 – p.5); (f) paciente refere dispneia aos esforços moderados e edema dos membros inferiores estando atualmente em classe funcional NYHA III (I/IV) (ID. 31534088 – p.5); (g) consequente inviabilidade de utilização de transporte público, tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, PJe: 1/8/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631.
V. Por fim, como bem salientado no contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional: [...] a concessão do pedido autoral, de modo algum, ofende os princípios da isonomia e impessoalidade, uma vez que, em casos tais o Poder Judiciário, uma vez provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 e 203 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde e a assistência social, bem como impõe ao Estado o dever fundamental da prestação de assistência à saúde da população. [...].
VI. A única ressalva diz respeito à fixação do dia e horário do fornecimento do transporte, uma vez que esse encargo compete à administração pública, quando então deverá haver coincidência com aqueles de fornecimento do tratamento de hemodiálise do requerente, até mesmo para permitir melhor programação e ajuste do setor de transporte responsável por esse serviço.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente, em parte, o pedido inaugural. Condenado o Distrito Federal ao fornecimento de transporte, de idade e volta da residência do requerente (QR 412, conjunto 18, Casa 04 Samambaia/DF) até o local de realização das sessões de hemodiálise (INSTITUTO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA), de acordo com a programação e ajuste do setor de transporte responsável por esse serviço, sem embargo da observância do relatório médico, o qual indicou o aludido procedimento ao requerente às segundas, quartas e sextas-feiras, de 11h às 15h. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).